Tribunal: TJDFT
Processo: 0741254-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741254-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: ADRIANA ROSA DE SOUZA GUEDES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S.A, contra a decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (processo 0718299-88.2023.8.07.0007), de deferimento da tutela antecipada consistente na autorização e custeio da internação/cesariana da parte agravada. Recebido o recurso, foi indeferido, em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de concessão de efeito suspensivo (id 52063483). Os autos retornaram conclusos para voto. No entanto, em consulta ao processo de origem, constato que foi proferida, em 31/10/2023, sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, cuja parte dispositiva foi consignada nos seguintes termos: [...] Por não ter a parte autora observado à integralidade dos comandos de id. 170923042, com o aditamento da petição inicial, foi assinalada nova oportunidade, vide id. 175163687, não tendo a requerente, mais uma vez, atendido à determinação judicial a ela dirigida, consoante se extrai em id. 176155874/176155878. Dessa forma, com fulcro no art. 303, § 2o, do CPC, revogo a tutela de urgência anteriormente deferida (id. 170923042) e extingo o processo, sem resolução do mérito, a teor do artigo 485, inciso IV, do CPC. Face ao princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC). Contudo, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, eis que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça (id. 175163687). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Nesse toar, a extinção do processo principal esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator